Tribunal: TJBA
Processo: 8005899-08.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005899-08.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELAINE SANTOS BOMFIM Advogado(s): PRISCILA RODRIGUES DE JESUS APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):DIEGO SILVA SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. TAXA SELIC. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra acórdão proferido em Apelação Cível interposta por ELAINE SANTOS BOMFIM, ao argumento de omissão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as verbas fixadas a título de repetição do indébito e indenização por danos morais. A embargante sustentou a necessidade de especificação do índice de atualização monetária, da taxa de juros aplicável e dos respectivos marcos temporais de incidência, a fim de evitar controvérsias na fase de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de estabelecer os critérios aplicáveis à atualização monetária e aos juros moratórios sobre as verbas condenatórias; e (ii) estabelecer se há erro material no capítulo referente à repetição do indébito quanto à incidência do índice de correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração possuem cabimento para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte. O acórdão embargado omitiu-se quanto à definição dos consectários legais incidentes sobre as verbas condenatórias, circunstância que compromete a precisão do comando judicial e pode gerar controvérsias na fase executiva. A repetição do indébito deve ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, por se tratar de índice que engloba simultaneamente correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices. A indenização por danos morais arbitrada judicialmente deve ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da data do arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ. Após a Emenda Constitucional nº 113/2021, a taxa SELIC passou a constituir índice único de atualização aplicável aos débitos judiciais de natureza cível, abrangendo correção monetária e juros moratórios. O saneamento das omissões e a correção do erro material identificado autorizam, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005899-08.2022.8.05.0113, em que figuram como Embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Embargada ELAINE SANTOS BOMFIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para suprir as omissões apontadas quanto ao índice aplicável e aos marcos temporais de incidência dos consectários legais, bem como corrigir, de ofício, o erro material constante do acórdão embargado referente à repetição do indébito, a fim de explicitar que: (i) sobre a repetição do indébito incidirá exclusivamente a taxa SELIC, a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ; e (ii) sobre a indenização por danos morais incidirá exclusivamente a taxa SELIC, a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, mantidos os demais termos do acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 11/S